Tribunal: TJMT
Processo: 1001488-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001488-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FLAVIA FABIANA SOUZA DE MORAES RAMOS - CPF: 003.401.521-33 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (APELANTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1001488-66.2020.8.11.0041

– Capital

Apelante
: LG Electronics do Brasil Ltda.

Apelado
: Flavia Fabiana Souza de Moraes Ramos

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VÍCIO NO PRODUTO – REPARO NÃO EFETUADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade por vicio do produto é objetiva, não se indagando sobre a existência da sua culpa no evento, bastando a ocorrência de falha na prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1001488-66.2020.8.11.0041

– Capital

Apelante
: LG Electronics do Brasil Ltda.

Apelado
: Flavia Fabiana Souza de Moraes Ramos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por LG Electronics do Brasil Ltda. em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada por Flavia Fabiana Souza de Moraes Ramos, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar a ré restituir a quantia despendida para aquisição do aparelho ar-condicionado, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatício na monta de 15% sobre o valor da condenação.

Na decisão integrativa, a magistrada acolheu o embargos manejado para conceder à ré o direito de reaver o produto objeto da lide, no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado.

Inconformada, a empresa ré recorre sustentado a ausência de responsabilidade uma vez que eventuais avarias no produto se deram em decorrência da instalação fora dos padrões determinados pela fabricante, ocasionando a perda da garantia. Assevera a inexistência do dano material e do dano moral, ante a ausência de ato ilícito.

Alternativamente formula pela redução do
quantum
arbitrado.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 104914043).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1001488-66.2020.8.11.0041

– Capital

Apelante
: LG Electronics do Brasil Ltda.

Apelado
: Flavia Fabiana Souza de Moraes Ramos

V O T O

Cinge-se dos autos que Flavia Fabiana Souza de Moraes Ramos manejou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em desfavor de LG Electronics do Brasil Ltda., asseverando que em 16.09.2019 adquiriu um ar condicionado de fabricação da ré pelo valor de R$1.459,00.

Discorre que em junho de 2019 o aparelho parou de funcionar motivando a abertura de uma ordem de serviço na assistência técnica sob no RNN190612098809. Afirma que no mesmo dia recebeu visita técnica e após testes, o técnico constatou que uma das placas do aparelho se encontrava queimada, ao que informou que iria solicitar a peça para o devido reparo, não obtendo retorno até a data do ajuizamento da demanda.

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar a ré restituir a quantia despendida para aquisição do aparelho ar-condicionado, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatício na monta de 15% sobre o valor da condenação.

Na decisão integrativa, a magistrada acolheu o embargos manejado para conceder à ré o direito de reaver o produto objeto da lide, no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado.

Não concordando com a r. sentença, a empresa ré recorre sustentado a ausência de responsabilidade uma vez que eventuais avarias no produto se deram em decorrência da instalação fora dos padrões determinados pela fabricante, ocasionando a perda da garantia. Assevera a inexistência do dano material e do dano moral, ante a ausência de ato ilícito.

Alternativamente formula pela redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.
É fato incontroverso que o autor adquiriu em 16.09.2018, junto a Magazine Luiza,
um aparelho ar condicionado no valor de R$1.459,00 (mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais) de fabricação da apelante, conforme nota fiscal no id. 104914002.

Contudo, no mês de junho/2019 o aparelho parou de funcionar resultando na abertura de ocorrência perante a assistência técnica (id. 104914003).

E, apesar da apelante imputar a apelada a culpa pela paralisação de funcionamento do produto, as provas contidas nos autos não militam a seu favor. Denota-se que o laudo técnico produzido pela apelante foi produzido unilateralmente, não possuindo o condão de desconstituir a pretensão autoral.

Bem pontuou a d. magistrada:

“
Em que pese a conclusão do referido laudo, a ré deixou de fazer prova convincente de que houve falha na instalação do aparelho a justificar o defeito. Além do mais, a possibilidade aventada no laudo pericial, de falha na instalação elétrica, pode ou não ter sido determinante para o defeito apresentado, eis que o aparelho funcionou normalmente durante 9 meses, de forma que a conclusão chegada no laudo elaborado unilateralmente não é suficiente a ensejar o afastamento da responsabilidade da ré, haja vista se tratar de bem considerado durável e que apresentou o vício após 9 meses de sua aquisição.

Assim, considerando a alegação da autora, de que não contribuiu para a ocorrência de defeito no aparelho, bem como a precariedade do único laudo juntado, competia à ré provar efetivamente a falha na instalação elétrica a justificar o afastamento da obrigação de ressarcimento, consoante art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram
”. (id. 104914032)

Não desincumbindo a apelante demonstrar a exclusão de cobertura da garantia do aparelho e não providenciando o reparo adequado, reputa-se devida a devolução do valor pago pela apelada, conforme fixado.

De tal arte, basta a ocorrência de falha na prestação do serviço, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação, e no caso foram demonstrados na inequívoca frustração da expectativa do autor em usufruir do aparelho celular que adquiriu e o descaso das empresas rés em resolver de forma efetiva o entrave.

Com efeito, é cediço que o mero inadimplemento contratual não ocasiona o dever de reparar dano extrapatrimonial, entretanto, tal entendimento não se aplica ao caso, já que se encontram presentes os requisitos legais correspondentes a caracterizar o dever de indenizar, quais sejam, o nexo causal, a culpa da recorrente e o dano causado a autora.

Diante disso, não tendo a apelante sanado a contento, pois, o produto adquirido pela autora contém vício, e não foi resolvido o problema junto a assistência técnica, resta cabalmente comprovado o nexo causal entre a conduta ilícita da ré e a lesão moral sofrida pela autora.

Logo, diante da ocorrência de vício no produto e da inexistência de reparo, consoante estipulado no CDC, entendo que é devida a indenização pelo dano moral. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, vejamos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C REPARAÇÃO CIVIL E DANOS MORAIS – COMPRA DE VÉICULO UTILITÁRIO NOVO – DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

[...]

O constrangimento e os abalos emocionais a que se submete o consumidor ao ser obrigado a se deslocar por várias vezes à concessionária com o objetivo de resolver os vícios/defeitos apresentados em seu veículo zero quilômetro, sem, contudo, obter sucesso, configuram dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização
...”.
(RAC n. 112.069/2010, 2a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 23.11.2011 – negritei)

“INDENIZAÇÃO – COMPRA – VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VÍCIO NO PRODUTO – REPARO NÃO EFETUADO NO PRAZO DE TRINTA DIAS – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 18, III, CDC – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – QUANTUM ADEQUADO – APELO DESPROVIDO.”

[...]

Não tendo a empresa sanado o vício do produto no prazo legal de trinta dias, é facultado a consumidora o direito potestativo de pleitear a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, inc. III, do CDC
...”.
(RAC n. 53.552/2013, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 06.11.2013 – negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade das apelantes quanto ao dano sofrido pelo autor.

Sendo assim, existindo a responsabilidade civil, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir as empresas rés à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro, considerando, ainda, que foram condenadas de forma solidária.

De outra banda, tendo em vista o desprovimento do recurso e a disposição contida no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022